Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721361-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD VALERIANO MOREIRA, NATIMA RODRIGUES DE ALENCAR, FERNANDA SOUTO PEREIRA VALERIANO MOREIRA, Y. S. R. V. M. AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Compulsando-se os autos ordinários, verifica-se que foi proferida nova decisão pelo Juízo a quo, a qual deliberou acerca da tutela de urgência requerida tanto a exordial, como incidentalmente naquele feito. Assim, diante da coincidência entre o alegado no presente recurso pelo agravante e o decidido em 10/08/2020 no ID 69658931 dos autos da origem, e em observância aos princípios processuais da cooperação, do contraditório efetivo e da não surpresa, plasmados nos art. 6o 7o e 9o do CPC, determino a intimação das partes para oportunizar-lhes manifestação acerca da aparente perda de objeto do presente recurso. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator